Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709570-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVONETE VICENTINA REZENDE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEVONETE VICENTINA REZENDE, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia que, na ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento no 0739356-77.2023.8.07.0003 ajuizada pela ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 188336449 dos autos originais): “No caso, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que a autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte (id. 182519911), sua remuneração chega a R$ 8.256,13 (oito mil e duzentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) em valores brutos. Tal renda a coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, a alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger a população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. O instituto da gratuidade de justiça é justificado pela necessidade de ampliação do acesso à justiça, visando maior democratização do processo e, por consequência, uma maior efetividade do próprio ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de prerrogativa das partes a ser concedida indistintamente, mas sim recurso necessário para que pessoas economicamente hipossuficientes tenham o direito constitucional do acesso à justiça. Conceder gratuidade de justiça indistintamente seria, em última análise, esvaziar o instituto, vez que, havendo uma redução significativa das taxas judiciárias, toda a estrutura do Poder Judiciário restaria abalada. É por isso que o benefício deve ser direcionado apenas àquelas partes que realmente dele necessitam. Vale destacar que a própria Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo requerente, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1011442, 07014957620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita à autora porquanto não é possível considerá-lo juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recursos. Assim, fica a parte autora intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo." Em suas razões recursais (ID 56795249), a agravante informa que não possui condições de pagar as despesas processuais. Alega que está endividada e descreve os diversos empréstimos contraídos. Argumenta que lhe sobra a quantia líquida de aproximadamente R$ 4.000,00. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante, embora tenha rendimentos brutos no valor de R$ 8.256.13, os rendimentos líquidos auferidos são de valores módicos, em virtude dos diversos empréstimos e descontos efetuados. Conforme contracheque de ID 182519911 – pág. 3, referente ao mês de agosto/2023, a agravante aufere renda líquida no valor de R$ 4.140,60 (quatro mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos). Pondera-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos líquidos inferiores a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMPRÉSTIMOS. RENDA LÍQUIDA. ELEMENTOS CONCRETOS. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões de recurso, a agravante alega que mesmo recebendo uma renda líquida de mais de 5 salários-mínimos, o comprometimento com empréstimos e despesas alcançam quase 100% da sua renda mensal, evidenciando assim sua condição de hipossuficiente. 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.2. O §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 4. A agravante é professora da educação básica do Governo do Distrito Federal. Nos extratos da conta corrente constam debitados vários empréstimos, sobrando pouco do salário que percebe. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 5. Nesse aspecto, é cediço que "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência)." (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1650932, 07320613220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA LÍQUIDA. PROVA. DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. Sabe-se que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas apenas e meramente ao postulante não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Nesse sentido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada a avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1645595, 07295990520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora